Tribunal: TJDFT
Processo: 0725854-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para declaração de rescisão unilateral imediata do contrato e consequente suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas previstas contratualmente.
2. Decisão proferida no curso deste agravo deferiu parcialmente o pedido de tutela recursal para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e determinar a abstenção dos respectivos atos de cobrança e de inserção do nome da parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão preenchidos ou não os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela provisória de urgência requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Revela-se incontroversa a intenção de desfazimento do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária pela parte autora, à luz do art. 473 do Código Civil. Desse modo, cabível a suspensão da exigibilidade dos pagamentos das parcelas vincendas, a fim de obstar que eventuais novos pagamentos pela ora agravante acarretem o acréscimo do importe a ser retido pela vendedora, bem como para se evitar a inscrição do nome da ora recorrente em cadastro de proteção ao crédito. Não há, por outro lado, urgência que justifique, em juízo de cognição sumária, a declaração de rescisão do contrato.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.